Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-72.2020.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004124-72.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), PAULO RODRIGUES GALVAO - CPF: 824.482.051-91 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES GALVAO - CPF: 824.482.051-91 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO JURÍDICA DA QUAL SE ORIGINOU O DÉBITO NÃO COMPROVADA – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destinam-se a excluir do julgado eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa, em contestação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração manejados por PAULO RODRIGUES GALVAO, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

Em suas razões, parte a embargante aduz, em síntese, que há omissão no julgado, pois a fornecedora não comprovou suas alegações, pois apresentou nos autos apenas telas sistêmicas e faturas geradas pelo seu sistema informatizado, que evidentemente não fazem prova em seu favor, por se tratar de documentos unilaterais que não refletem a realidade.

Requer, desse modo, seja acolhido o recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão, reconhecendo que as telas sistêmicas acompanhadas de faturas geradas de forma unilateral pela embargada não constituem prova suficiente da existência da relação jurídica e do débito inadimplido, o que a torna indevida do mesmo jeito, imprimindo-se efeito modificativo do julgado para manter in totum a r. sentença de 1º grau.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 174768199.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pela análise das razões apresentadas, verifico que de fato, merece amparo a pretensão da embargante, pois, realmente, houve omissão apontada.

Isso porque, a embargada se limitou a apresentar colagem de suas próprias telas sistêmicas, e ainda, considerando que são documentos apócrifos produzidos unilateralmente pela própria com o intuito de se defender em Juízo, não possui valor jurídico, por se tratar de prova isolada, não corroboradas por outro meio de prova, documento unilateral sem força probatória, razão pela qual correta a r. sentença condenatória.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL - CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO -
A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.
(TJMT - AC 1001941-20.2018.8.11.0045 - 1ª CD.Priv. - Rel. Sebastiao Barbosa Farias - DJe 29.09.2021).

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.
O "print" de tela sistêmica, por si só, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso. (TJMT - AC 1000207-92.2020.8.11.0003 - 3ª CD.Priv. - Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - DJe 31.05.2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -. PROCEDÊNCIA PARCIAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM COMPROVANTE DE ENTREGA - PERÍCIA NÃO ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO UNILATERAL - NULIDADE MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular. Se após a retirada do medidor para realização da avaliação, a concessionária/apelante não comunicou o consumidor/apelado por escrito e mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora, para acompanhar a inspeção técnica do aparelho, não se pode negar que o processo administrativo tramitou sem a participação do consumidor/apelado, constituindo prova unilateral, afigurando-se notória a nulidade da cobrança. Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito, já que as telas de seu sistema interno não possuem a validade jurídica. (TJMT - AC 0001156-46.2014.8.11.0100 - 2ª CD.Priv. - Relª Marilsen Andrade Addario - DJe 13.02.2023).

A documentação apresentada pela parte embargada, não foi capaz de modificar ou extinguir (art. 333, II, do CPC) o direito do Consumidor, ao passo que só evidenciou ainda mais a falha da parte requerida, em proceder com a cobrança de valores indevidos.

Assim, não restou comprovado pela empresa embargada a regularidade da cobrança ou a utilização dos serviços, nem a existência de contrato, sendo indevidos os valores cobrados, devendo ser declarada a inexistência do débito.

Dispositivo

Assim,
acolho o recurso para sanar a omissão,
a fim de dar negar provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa embargada, com a manutenção
in totum
da r. sentença e a majoração em sede recursal dos honorários de sucumbência fixados em 1ª instância, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023